Tribunal: TJPA
Processo: 0009638-32.2001.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9547 - Fiscalização
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009638-32.2001.8.14.0301

APELANTE: FABRICIO DOS REIS BRANDAO

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

REPRESENTANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÕES DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a prescrição da pretensão de execução de honorários de sucumbência, com base no art. 25, inciso II, da Lei nº 8.906/94 e art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, por entender que o prazo quinquenal se iniciou com o trânsito em julgado da sentença e foi ultrapassado pela inércia da parte exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A controvérsia cinge-se a saber se:

(i) o acórdão incorreu em contradição ao afirmar que o embargante foi intimado do trânsito em julgado da sentença;

(ii) houve omissão quanto à análise de dispositivos legais e fundamentos indicados na apelação, especialmente no tocante à Súmula 106 do STJ;

(iii) o julgado deixou de se manifestar sobre alegações relacionadas à devolução dos autos ao primeiro grau e à conduta da parte adversa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há contradição no acórdão, pois este apenas consignou que a parte foi devidamente intimada da decisão que negou seguimento ao recurso especial, sem afirmar que houve intimação da certidão de trânsito em julgado.

4. A Súmula 106 do STJ não se aplica à hipótese dos autos, uma vez que não houve demora da máquina judiciária na citação ou na prática de ato essencial à constituição da relação processual.

5. O acórdão embargado foi claro ao estabelecer que o prazo prescricional tem início com o trânsito em julgado da decisão que fixou os honorários, de modo que, por consequência lógica, não acolheu a teses do autor de que o prazo se iniciaria somente após a devolução dos autos.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito já decidido, devendo ser rejeitados na ausência de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, contradição ou obscuridade no julgado.

2.

O prazo prescricional para execução de honorários sucumbenciais tem início com o trânsito em julgado da sentença que os fixou, nos termos do art. 25, II, da Lei nº 8.906/94.

3.

A Súmula 106 do STJ não se aplica quando não demonstrada mora da Justiça, mas sim inércia da parte.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.026, §2º; CC, art. 206, §5º, I; Lei nº 8.906/94, art. 25, II.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos de APELAÇÃO CÍVEL, acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração
, pelos fundamentos constantes no voto da Exma. Desembargadora – Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
FABRICIO DOS REIS BRANDAO
, em face do acórdão assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA- HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – PRESCRIÇÃO – PRAZO DE 5 ANOS – TERMO INICIAL – A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA QUE OS FIXOU - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- A Jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça preleciona que prevalece a regra do prazo prescricional de 05 (cinco) anos para a ação de cobrança de honorários advocatícios, prevista no art. 25 da Lei nº. 8.906/94.

2- Nesse sentido, por força do art. 25, inciso II da Lei nº. 8.906/1994 e consoante o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, que por sua vez privilegia o princípio da actio nata quanto aos honorários de sucumbência, a pretensão ao seu recebimento, no presente caso, se iniciou com o trânsito em julgado da sentença que os fixou.

3-Assim, considerando que o trânsito em julgado ocorreu em agosto/2010, após a inércia das partes que não se insurgiram contra a decisão que negou seguimento ao recurso especial interposto pelo banco ora apelado, e que a parte recorrente, mesmo devidamente intimada, só fora requerer o cumprimento de sentença dos honorários em 28/06/2016, após o decurso do prazo quinquenal acima referido, outra conclusão não se pode chegar que não seja a de que a pretensão executória está fulminada pela prescrição, tendo sido extrapolado, no caso em comento, o prazo previsto no art. 25, inciso II da Lei nº. 8.906/94 c/c art. 206, §5º, inciso II, do CC.

4-Recurso conhecido e desprovido
”
.

Inconformado, o embargante opôs o presente recurso alegando que existe contradição e omissão no acórdão
.

O embargado apresentou contrarrazões afirmando que não há qualquer vício no julgado, requerendo que os embargos sejam rejeitados.

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado, para inclusão do feito na pauta do plenário virtual, nos termos do art. 931, CPC.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar, que nos termos do art. 1022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Assim, a estreita via dos aclaratórios não se presta para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, mas jamais para reexaminar questões já decididas pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, ou seja, nada mais nada menos do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

No caso em tela, as questões apresentadas nos presentes embargos aclaratórios têm caráter nitido de rediscussão da matéria já julgada, o que é inviável.

Depreende-se do acórdão embargado, a clara inexistência de omissão, obscuridade ou mesmo contradição, de modo que a pretensão do embargante se traduz em pedido de reanálise do mérito do recurso, o que se mostra defeso em se tratando de embargos declaratórios. Em outras palavras, o recurso de Embargos de Declaração não se presta para rediscusão do mérito do julgado.

Em verdade, a recorrente não se conforma com o desate dado ao caso, de maneira que, inconformada com o resultado do julgamento, contrário às suas vertentes, tenta reverter a decisão pela via inadequada dos Embargos de Declaração.

Nota-se que as questões apontadas como contradição e omissão foram devidamente enfrentadas pela Turma na época do julgamento da Apelação.

Em primeiro lugar, defende o embargante que houve contradição no acórdão, pois teria afirmado que o autor foi intimado do trânsito em julgado da sentença.

No entanto, não houve essa afirmação. O trecho do acórdão “mesmo devidamente intimada” afirma que a parte foi corretamente intimada da decisão que negou seguimento ao acórdão e não do trânsito em julgado:

“considerando que o trânsito em julgado ocorreu em agosto/2010, após a inércia das partes que não se insurgiram contra a decisão que negou seguimento ao recurso especial interposto pelo banco ora apelado, e que a parte recorrente, mesmo devidamente intimada, só fora requerer o cumprimento de sentença dos honorários em 28/06/2016”.

As partes foram devidamente intimadas da decisão que negou seguimento ao recurso e não recorreram. Assim, o trânsito em julgado ocorreu de forma automática, não havendo a necessidade de intimação das partes da certidão de trânsito em julgado.

Em seguida,
afirma o embargante que houve omissão no acórdão, visto que “não se manifestou sobre os fundamentos específicos da Apelação, sobre os dispositivos indicados como violados, EM ESPECIAL DA SÚMULA 106 DO STJ”.

Contudo, a súmula citada não possui correspondência com a situação ocorrida nos autos. Não houve demora na citação da parte, a execução que não foi proposta no prazo para o seu exercício.

“SÚMULA 106 - Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência”.

Também
alega a embargante que houve omissão no acórdão quanto à alegação de atraso na devolução dos autos pelo advogado da outra parte e na remessa dos autos ao primeiro grau. Nesse sentido, defende a tese de que o prazo prescricional só deve correr a partir da devolução dos autos ao primeiro grau.

No entanto, não houve omissão no julgado. O acórdão foi bem claro ao estabelecer
que o prazo prescricional deve correr a partir do trânsito em julgado. Dessa forma, por consequência lógica não acolheu a tese do autor.
O julgador não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos.

Repisa-se, que os embargos declaratórios são cabíveis para o fim específico de suprir omissão, obscuridade ou contradição do “
decisum
”, porém jamais para reexaminar questões já fundamentadamente decididas em sentença ou acórdão.

Ante o exposto,
CONHEÇO E REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS
, ante a inexistência de contradição ou de omissão no
decisum
guerreado, nos termos do art. 1.022 do cpc, mantendo-se
in totum
o acórdão embargado, conforme a fundamentação.

Advirto às partes que todas as argumentações suscitadas, tanto na Apelação quanto nos Embargos de Declaração, foram devidamente analisadas, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no
art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

Belém, 01/07/2025